Tribunal: TJES
Processo: 5001349-34.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001349-34.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: HUMBERTO CARLOS CALEGARI EFFGEN

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO DE SANEAMENTO NÃO IMPUGNADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

1.
As matérias de ordem pública da prescrição e de decadência suscitadas na contestação foram rejeitadas na decisão de saneamento, porém, o banco não interpôs recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, o que denota a incidência da preclusão consumativa.

2.
As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento, tampouco violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que o apelado efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal à época da pactuação.

3.
Os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelante, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas, à revisão das cláusulas contratuais e ao pagamento de indenização por danos morais.

4
.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença do evento 7107849, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, na ação movida por
HUMBERTO CARLOS CALEGARI EFFGEN
em desfavor do banco ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que se a autora/apelante “
o requerido, na condição de instituição financeira, cometeu prática abusiva ao se aproveitar do desconhecimento/ignorância para impingir-lhe produto diverso do pretendido, bem como violou direitos básicos do requerente ao não prestar informações adequadas e claras no decorrer do vínculo estabelecido entre as partes, infringindo ambas as condutas determinações de proteção do Código de Defesa do consumidor
” (evento 7107849).

Asseverou que após “
mais de cinco anos da contratação realizada entre as partes, o autor somente pleiteou a liberação do valor requerido quando da formalização do contrato e em uma outra ocasião 4 anos depois, por acreditar que o cartão somente tinha fins de pré-aprovação de linha de crédito.
” (evento 7107849).

Pontuou que “
inexiste engano justificável passível de impedir a restituição em dobro do valor cobrado, embora haja a existência de contratação por parte do autor, este entendeu que estava realizando apenas um empréstimo, e não contratação de cartão de crédito.
” (evento 7107849).

Registrou que “
os danos morais restaram demonstrados, pois visíveis os transtornos causados ao requerente pelos descontos em seu benefício previdenciário (verba de caráter alimentar), maculando a conduta do requerido os direitos da personalidade da autora.
” (evento 7107849).

Por isso, condenou o banco requerido/apelante “
i) ao pagamento, em dobro, dos valores descontados em excesso do benefício previdenciário da autora. A atualização da condenação deve observar a incidência do INPC/IBGE sobre cada desconto realizado (período anterior à citação inicial). A partir da citação inicial na demanda, incide unicamente a Taxa Selic, que engloba juros moratórios e correção monetária, nos termos do artigo 406 do Código Civil; ii) ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir deste provimento, o que engloba juros de mora e correção monetária (artigo 406 do Código Civil).
” (evento 7107849).

Por fim, reconheceu que a requerente/apelada decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na exordial, tendo condenado exclusivamente o banco requerido/apelante, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça desta egrégia Corte que, se as prejudiciais de mérito da prescrição e decadência são apreciadas por decisão interlocutória e a parte não maneja agravo de instrumento (art. 1.015, inciso II, do CPC), as matérias são abarcadas pela preclusão consumativa, ainda que cuidem de questões de ordem pública, vide os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.
5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.
6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CONTRATO DE EMPREITADA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA E DO VALOR DE ALUGUEIS PAGOS NO PERÍODO DE ATRASO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ainda que de ordem pública, as matérias rechaçadas na primeira instância que não foram devidamente impugnadas sujeitam-se à preclusão. Precedentes do STJ e do TJES.
2. O contrato de financiamento estipula o prazo de cinco meses de construção para entrega do imóvel, a partir de sua (fl. 44), que ocorreu em 03 de junho 2011. Assim, a entrega deveria ter sido realizada em novembro de 2011. Entretanto, o recibo de entrega das chaves acostado à fl. 80 denota que houve um período de 11 (onze) meses de atraso, tendo em vista que datado de 15 de outubro de 2012. Comprovado, pois, o atraso de entrega na obra. 3. Dado o incontroverso pagamento da taxa de evolução da obra no período do atraso, também denominada “juros de obra”, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel. [...]” (TJES; AC 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022). Restituição devida. 4. É devida a restituição do valor dos alugueis dispendidos nos meses que perdurou o atraso da entrega do imóvel por configurarem danos morais emergentes e impedirem o uso do imóvel no período em que pactuado, notadamente diante da comprovação da relação locatícia (fls. 94/95) no período e do posterior pagamento. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação Cível nº 0012293-45.2015.8.08.0012; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 14/03/2024)

APELAÇÕES INDEPENDENTE E ADESIVA. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO RETIDO. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFESSO. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU EM AUDIÊNCIA NA QUAL DEVERIA PRESTAR DEPOIMENTO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. RECURSO DESPROVIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IPTU PAGO PELO VENDEDOR. COBRANÇA AO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR E TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. - A parte que deixa de comparecer, sem motivo justo, à audiência na qual deveria depor sujeita-se à pena de confesso. Agravo retido desprovido.
2. - As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. Precedente do STJ.
3. - Tornou-se tema não controvertido, na instância recursal, que o réu (comprador) deve restituir ao autor (vendedor) os valores desembolsados por este para pagamento do IPTU que incidiu entre os anos de 1999 e 2004 sobre o imóvel objeto de compra e venda que celebraram. No entanto, a dívida é restrita ao mencionado tributo, que totalizou R$1.179,98 (mil cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos). 4. - O valor do débito deverá ser atualizado desde a data do pagamento, com base na variação do INPC/IBGE, que é o indexador utilizado pelo egrégio Tribunal de Justiça para atualização dos débitos para os quais não há previsão de outro. 5. - Proposta a ação com base em responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. 6. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça não tem admitido a inclusão dos honorários advocatícios contratuais no valor devido a título de reparação de danos materiais (CF. AGRG no AREsp 746234/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Hermann Benjamin, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no DJe: 19-12015). 7. - Recursos parcialmente providos. Reconhecimento de sucumbência recíproca. (TJES; Apl 0024974-45.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018)

Nesta hipótese, as alegações de prescrição e de decadência suscitadas na contestação (evento 7107831) foram rejeitadas na decisão de saneamento do evento 7107841, porém, o Banco BMG S/A não interpôs recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, o que denota a incidência da preclusão.

Por outro lado, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco recorrente, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder os descontos no subsídio do policial militar apelado, haja vista que o contrato firmado entre as partes é hígido.

No dia 10 de março de 2015, o apelado livremente aderiu ao contrato de cartão de crédito BMG CARD com autorização para desconto em folha de pagamento (contrato nº 3096235, fls. 01/03 do evento 7107833, sendo que houve a seguinte expressa autorização:

“[...] 9.1 – Através da presente, autorizo a minha fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em minha remuneração/salário, em favor da Instituição Financeira assinalada no item I. deste documento, como Instituição Financeira Consignatária, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO ‘BMG CARD’.

9.1.1 – O valor definido no quadro IV, acima, será automaticamente majorado na mesma proporção percentual de eventuais e futuros aumentos da margem consignável [...]” (fl. 02 do evento 7107833)

A cláusula quarta da referida avença, de maneira destacada, estipulou o valor mínimo consignado para pagamento mensal na fatura, a data de vencimento de cada prestação, as taxas contratuais, os tributos incidentes, o valor do saque autorizado, bem como o custo efetivo total da pactuação (fl. 01 do evento 7107833).

Impende destacar que no ato da contratação o apelante realizou o saque da quantia de R$ 2.493,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e três reais), enquanto isso, no dia 28 de agosto de 2019, foi feita nova transação no montante de R$ 489,63 (quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos), consoante se depreende dos comprovantes de transferências eletrônicas e das faturas acostadas ao evento 7107832.

A gravação de conversa telefônica contida no endereço eletrônico de fl. 16 do evento 7107831 reforçam que o apelante teve o zelo de explicar as condições da avença e confirma que o apela tinha a intenção de realizar o saque de quantia disponível no citado cartão de crédito consignado, portanto, o Sr. Humberto Carlos Calegari Effgen tinha plena ciência do serviço bancário que lhe foi disponibilizado.

Acrescente-se que a intenção de contratação de empréstimo consignado normal é contraditada pela verificação (fl. 06 do evento 7107833) de que a soma dos 02 (dois) empréstimos consignados que possuía o apelado, à época do ajuizamento, atingiam a quantia de R$ 889,06 (oitocentos e oitenta e nove reais e seis centavos), o que representava 33,59% (trinta e três ponto cinquenta e nove por cento) do subsídio auferido.

Portanto, o apelado alcançou o limite máximo da margem para esta modalidade de contrato, de modo que somente era possível a utilização adicional de 5% (cinco por cento) da margem que corresponde ao cartão de crédito, conforme determinava o art. 9º do Decreto nº 3.522-R, de 03 de fevereiro de 2014, senão vejamos:

Art. 9º
A soma das consignações facultativas representativas, facultativas por prazo determinado e por prazo indeterminado, previstas nos artigos 4º, 5º e 6º deste Decreto, não poderá ultrapassar 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento e vantagens permanentes ou do subsídio do servidor civil ativo, do soldo e vantagens permanentes do militar ativo ou dos proventos dos inativos ou pensionistas e proventos da reserva remunerada ou reforma.

§1º
Do percentual previsto no caput deste artigo, fica reservado 5% (cinco por cento) exclusivamente para amortizar despesa com cartão de crédito ou débito, prevista no inciso VII do Art. 6º deste Decreto.

§2º
Excetua-se da soma a espécie de consignação - plano de saúde -, prevista no Art. 4º, inciso II e Art. 5º, inciso III deste Decreto. (redação dada pelo Decreto nº 3.622-R, de 30 de julho de 2014).

Ademais, o recorrido tinha plena ciência que o art. 104, inciso III, da Lei Estadual nº 2.701/72, que regula os vencimentos, indenizações, proventos e dispõe sobre outros direitos dos policiais militares, limita os descontos de empréstimos em folha ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração habitual.

Nesse contexto, considero que não houve vício de consentimento, tampouco violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) na contratação, sendo que os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelante, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas, à revisão das cláusulas contratuais e ao pagamento de indenização por danos morais. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES, Classe: Apelação 5001092-18.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 19/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.
5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação 0000075-03.2020.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 07/12/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito.
Precedentes do TJES e do STJ. 2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES, Classe: Apelação 5000583-87.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.; Sessão de Julgamento: 16/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Preliminar de ausência de dialeticidade: É dialético o recurso de apelação que afronta diretamente o decidido na sentença, ainda que reproduza em partes as alegações tecidas na origem. Preliminar rejeitada. II – Mérito: A relação de consumo não induz a imediata inversão do ônus da prova, bem como, a referida regra de instrução não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
III – A ausência de prova mínima a assegurar verossimilhança às alegações do consumidor, aliada à farta prova produzida pela fornecedora, importa na improcedência da ação. IV – O contrato e termo de solicitação de saque que fazem menção expressa a cartão de crédito com reserva de margem consignável, obrigam o consumidor ao cumprimento da avença, sobretudo quando acompanhados de faturas que evidenciam a utilização do cartão de crédito pelo contratante.
V – Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, conhecido o recurso e improvido. (TJES, Classe: Apelação 5000883-49.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 20/09/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na peça pórtica, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o apelado/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda e o tempo exigido do trabalho dos causídicos do apelante/requerido.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), vez que tal verba somente é devida nas hipóteses de inadmissibilidade e de desprovimento, assim como pelo fato de que não houve condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no juízo de origem
1
.

É como voto.

1
REsp n. 1.865.223/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)